Tribunal: STF
Processo: Pet 1572
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-11
Data de publicação: 1998-11-11

Ementa:
EMENTA: INTERPELAÇÃO JUDICIAL CONTRA PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E MINISTRO DE ESTADO. IMPUGNAÇÃO A ATO DE NOMEAÇÃO DE
REITOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL.
Inviabilidade da medida preparatória, tendo em vista a
manifesta ilegitimidade do sindicato requerente para a ação
principal.
Agravo regimental improvido.